Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0733240-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no 0708859-74.2019.8.07.0018 ajuizado por AUREO JOSE ESTEVE LIMAS, BERNARDO JOSE VIEIRA, CATULINO DA SILVA, COSMO DE ASSIS E DIOLIPIA ALVES DE SOUSA RIBEIRO em desfavor de SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, chamou o feito a ordem e determinou a exclusão do agravante. Narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença referente à sentença proferida nos autos do mandado de segurança no 2012.01.1.110673-6, na qual a Fazenda Pública foi condenada a ressarcir os valores indevidamente descontados relacionados ao custeio do auxílio alimentação. Esclarece que, como o título judicial aproveitou toda a categoria e sofreram descontos a título de custeio do Auxílio Alimentação, os agravados iniciaram a presente execução. Diz que foi contratado pelo SINDIRETA/DF para impetrar o referido mandado de segurança, motivo pelo qual juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios na origem e requereu o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% sobre o proveito econômico dos agravados, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei 8906/94. Tendo sido deferida a reserva da verba postulada, os agravados interpuseram o agravo de instrumento no 0724129-95.2019.8.07.0000, que reformar a decisão impugnada, indeferindo a retenção de qualquer valor a título de honorários contratuais em favor da agravada. Diante disso, o d. magistrado chamou o feito a ordem e, considerando o acórdão e que o requerimento de desfiliação do exequente Áureo não comprova relação jurídica específica com o advogado, determinou a exclusão do ora agravante. Contra tal decisão se insurge o agravante. Assevera que houve a coisa julgada apenas quanto a impossibilidade de destaque de honorários contratuais sem que haja autorização individual. No entanto, tendo demonstrado que o Sr. Áureo José Esteves Lima assentiu individualmente nos termos de desfiliação com o pagamento de tais verbas nas ações movidas em seu favor, possível a retenção dos valores. Sustenta ser possível o destaque dos honorários com a assinatura de contrato individual firmado entre o escritório e o sindicalizado ou, como no caso, quando o substituído processualmente dá autorização individual diretamente para o sindicato poder pactuar honorários em seu nome. Acrescenta que apenas na hipótese de os honorários já terem sido pagos não poderia haver tal destaque, o que não é o caso. Aduz que o risco de dano está no fato de que a requisição de pequeno valor, já expedida, será paga sem o destaque dos honorários advocatícios, que são verbas com caráter alimentar. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a retenção de 20% a título de honorários contratuais. No mérito, pretende o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar. Preparo recolhido (Num. 18901488). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Pressupõe-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Nada obstante a agravante pugne pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, em verdade, o que pretende é a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que a decisão atacada não produza efeitos até seu julgamento colegiado. Enuncia a norma processual civil que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). Em análise superficial, tenho que vislumbram-se evidenciados os elementos para o pleito emergencial, porquanto as nuances do caso demandam mais profunda análise. De fato, tal como decidido no julgamento do agravo de instrumento no 0724129-95.2019.8.07.0000, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o “contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). Isso porque, “ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). A priori, o agravado AUREO JOSÉ deu autorização para o Sindicato ao assinar no momento de desfiliação que “na hipótese de existir medidas judiciais em seu favor com decisão final em ultima instância, aguardando cumprimento por parte do réu e que tenha incidência de honorários advocatícios ou outras despesas a serem reembolsadas ao SINDIRETA-DF o requerente assume o compromisso de seu pagamento na data devida”. Assim, apesar da necessidade da matéria ser mais profundamente analisada pelo Colegiado a fim de se verificar se tal autorização vale para que seja determinada a retenção de 20% a título de honorários contratuais, tendo em vista que fora ordenada a expedição de ofício requisitório de precatório, mostra-se prudente a concessão de efeito suspensivo. CONCLUSÃO Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à expedição de ofício requisitório de precatório ou de requisição de pequeno valor (RPV) em nome de AUREO JOSE ESTEVE LIMAS até o julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator